Tribunal: TJDFT
Processo: 0715251-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE VALORES. LIMITAÇÃO A 10%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que determinou a restituição parcial dos valores pagos pelo comprador de imóvel, limitando a retenção ao percentual de 10%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 A questão em discussão consiste em definir se a retenção contratual pode ser fixada em 25% dos valores pagos pelo comprador, conforme alegado pela recorrente, ou se deve ser limitada a 10%, conforme decidido na sentença de primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que envolve uma relação de consumo entre um comprador e uma fornecedora de imóveis.
4 O contrato configura-se como contrato de adesão, regido pelos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, impedindo cláusulas abusivas.
5 A retenção de valores superiores a 10% exige prova concreta de prejuízo extraordinário suportado pela vendedora, o que não foi demonstrado nos autos.
6 O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem consolidado o entendimento de que a retenção de 10% é suficiente para cobrir eventuais custos operacionais, salvo em casos excepcionais.
7 Fixar a retenção em 25% sem justificativa concreta caracterizaria onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa da fornecedora, que pode revender o imóvel sem prejuízo significativo.
8 O percentual de 10% atende ao princípio do equilíbrio contratual e à vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A retenção de valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel deve observar o percentual de 10%, salvo prova concreta de prejuízo excepcional suportado pelo fornecedor.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6o, V, e 51, IV; Código Civil, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938041, 0721589-66.2022.8.07.0001, Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 23/10/2024; TJDFT, Acórdão 1270253, 0704471-55.2019.8.07.0001, Rel.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 29/7/2020; TJDFT, Acórdão 1228069, 0716581-16.2019.8.07.0001, Rel.: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 29/1/2020.